Tribunal: TJSP
Processo: 2346190-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que não conheceu da impugnação apresentada pela devedora – Recurso desta – Não conhecimento – Argumentos que já foram enfrentados pelo juízo a quo em decisão anterior – Decisão agravada que se limita a fazer menção ao conteúdo de pronunciamentos anteriores – Mera tentativa de rediscussão de matéria já abarcada pela preclusão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que não conheceu da impugnação apresentada pela devedora – Recurso desta – Não conhecimento – Argumentos que já foram enfrentados pelo juízo a quo em decisão anterior – Decisão agravada que se limita a fazer menção ao conteúdo de pronunciamentos anteriores – Mera tentativa de rediscussão de matéria já abarcada pela preclusão – RECURSO NÃO CONHECIDO.